Tribunal: TJDFT
Processo: 0723338-24.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0723338-24.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: GENILSON PEREIRA DOS SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL em face decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do Mandado de Segurança no 0711026-59.2022.8.07.0018, deferiu o pedido liminar pleiteado pelo impetrante, ora agravado. Decisão de ID 31667641 deferindo o pedido de efeito suspensivo. Despacho de ID 37493509 intimando o agravante para informar se mantinha o interesse no julgamento do Agravo de Instrumento, ante a prolação de sentença nos autos de origem, tendo o agravante peticionado no ID 37823499 informando não ter interesse recursal. É o breve relatório. DECIDO. Considerando que prolação de sentença na ação principal, necessário entender pela perda do objeto do agravo interposto em face de decisão que analisou o pedido de antecipação de tutela, havendo, consequentemente, perda superveniente de interesse pela parte. Ante o exposto JULGO PREJUDICADO o presente recurso, em virtude da perda superveniente do objeto, e, por conseguinte, de interesse recursal, e, nos termos do artigo art. 932, III, CPC, DEIXO DE CONHECER o recurso. Precluso, à Secretaria para tomar as providências necessárias para arquivamento dos autos. Intimem-se. Brasília, DF, 28 de julho de 2022 18:30:37. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador